Tribunal: TJMT
Processo: 1007729-45.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007729-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILKA SANDRA DIAS MARTINS - CPF: 921.577.691-53 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007729-45.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Milka Sandra Dias Martins

Recorrida(s):

NU Pagamentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ERRO DE DIGITAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA DIVERSA. ESTORNO REALIZADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que possui conta bancária com a instituição Ré e que, em 27/07/2020, emitiu dois boletos, nos valores de R$600,00 e R$251,03 para transferência de conta. Ocorre que, por um erro de digitação do código de barra do boleto de R$600,00, o valor foi destinado a conta diversa a da Autora, afirma que entrou em contato com a Ré e solicitou o estorno, o qual afirma não ter sido realizado.

2. Em contrapartida, a instituição Reclamada sustenta que o erro de digitação do código de barras, decorreu de culpa exclusiva da Reclamante, tendo, de fato, o valor sido direcionado a conta diversa a da Reclamante, todavia, ao contrário do alegado, o estorno foi realizado em 14/10/2020, anterior ao ingresso da ação.

3. De análise dos autos, verifica-se que a autora não impugnou a alegação de estorno efetuado pela Ré, limitando-se a alegar que houve demora na resolução do problema pela via administrativa, tendo que sido realizado o estorno somente no mês de outubro.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“
No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço
nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
Ainda, não obstante a desconformidade da transação em favor de terceiro, não comprova a Reclamante a adoção tempestiva de medidas aptas a retenção do valor imediatamente transferido, tampouco demonstra a alegada ausência de estorno, pela Reclamada, ônus que lhe incumbia
, por força do disposto no art. 373, I, do CPC”.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95.

6
.

Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022